Tribunal: CARF
Processo: 10935.720505/2014-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-07-03

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.720505/2014-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.889 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de junho de 2023
Recorrente
GRANVEL-GRANVILLE VEICULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
SEGREGAÇÃO
DE
ATIVIDADES
EMPRESARIAIS.
DESCONSIDERAÇÃO
DE
ATOS
E
NEGÓCIOS
JURÍDICOS.
IMPOSSIBILIDADE. CARÊNCIA PROBATÓRIA. ÔNUS DE PRODUZIR
PROVA DA ADMINISTRAÇÃO.
Incabível a acusação de simulação ou da ilicitude do negócio jurídico quando
não comprovada pela autoridade fiscal a ilicitude da segregação de atividades
empresariais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário. Vencido o Conselheiro Fábio de Tarsis Gama Cordeiro, que negava
provimento ao recurso. Os Conselheiros Efigênio de Freitas Junior, Jose Eduardo Genero Serra e
Neudson Cavalcante Albuquerque acompanharam o voto do relator pelas suas conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy José Gomes de Albuquerque, Jose
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário, fls. 506/540, contra Acórdão da DRJ, fls.
475/495, que julgou improcedente a impugnação administrativa formulada contra lançamento de
ofício do crédito tributário e de respectivos autos de Infrações lavrados contra o contribuinte e
relativos à cobrança de IRPJ e reflexos, além de juros de mora e multa proporcional qualificada,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.720505/2014-19
Fl. 545
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.889 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.720505/2014-19

por sua vez no valor de R$ 4.803.186,71 (quatro milhões oitocentos e três mil cento e oitenta e
seis reais e setenta e um centavos):

Para síntese dos fatos, reproduzo em parte o Relatório do Acórdão combatido, às
fls. 475/495:
Da leitura do Termo de Verificação Fiscal (fls. 227/236) extrai-se que o presente feito
decorreu de ação fiscal previamente realizada na empresa AUTOSISTEM SISTEMAS
DE INFORMAÇÃO LTDA (nos autos do processo administrativo no
10935.720496/2014-58), doravante denominada de Autosistem.
Naquela ocasião, a fiscalização entendeu que parte das receitas escrituradas na empresa
Autosistem (comissões ou taxas de retorno pagas por bancos e/ou financeiras a título de
prêmio ou remuneração pelos serviços de cadastro e recepção de propostas de
financiamento) pertencia a empresas ligadas (concessionárias e revendedoras de
veículos, doravante denominadas Concessionárias), entre elas a ora Impugnante, que as
realizavam em nome das instituições financeiras, concluindo ao final do procedimento
que:
O desvio das receitas dos verdadeiros titulares para a empresa intermediária, a
Autosistem, deu-se única e exclusivamente com o propósito de reduzir os
tributos devidos, mediante artifício, e assim proporcionar uma distribuição de
lucros significativamente superior.
Constatado o “desvio de receitas” das diversas Concessionárias, a Autosistem foi
intimada a apresentar a verdadeira origem e titularidade das mesmas, ocasião em que
restou silente.
Assim, a “receita desviada das concessionárias ou revendedoras de veículos” foi obtida,
em relação a cada empresa, por arbitramento quando a fiscalização levou em
consideração as receitas provenientes da venda de veículos novos e usados. Tudo
demonstrado, de forma cristalina, nas planilhas de dados, anexadas aos autos, assim
destacado pela Autoridade Fiscal (fl. 231):
No ANEXO 01 demonstramos o resultado do arbitramento. O Quadro A mostra
a compilação, mês a mês, da receita auferida por cada uma dessas onze
empresas com a venda de veículos novos e usados. O Quadro B mostra a
participação percentual de cada empresa no montante auferido pelo conjunto
dessas empresas. O Quadro C mostra a receita escriturada pela Autosistem
correspondente às comissões recebidas de bancos e financeiras, objeto do
arbitramento. E, finalmente, o Quadro D mostra o resultado do arbitramento,
isto é, o total da receita expurgada da Autosistem e as parcelas de receita a
serem acrescidas a cada uma das onze empresas envolvidas.
Desta forma, as parcelas de receitas arbitradas para a GRANVEL-
GRANVILLE VEICULOS LTDA, totalizaram R$ 1.281.442,15 em 2009, R$
1.643.083,42 em 2010 e R$ 1.146.257,43 em 2011.
Fl. 546
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.889 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.720505/2014-19

O regime de tributação da fiscalizada é o do lucro real trimestral e a receita omitida foi
adicionada ao lucro declarado antes da compensação de prejuízo fiscal de períodos
anteriores respeitando a trava dos 30%.
Lavraram-se, ainda, os respectivos autos de infração decorrentes: Contribuição Social
Sobre o Lucro Líquido – CSLL, Contribuição para o PIS/Pasep e Contribuição para
Financiamento da Seguridade Social – Cofins, os dois últimos pelo regime não
cumulativo.
Em face da conduta da empresa, configurando, em tese, sonegação e intuito de fraude, a
multa aplicada foi qualificada nos termos do art. 44, § 1o, da Lei no 9.430 de
27/12/1996.
Devidamente cientificado, interpôs impugnação administrativa, às fls.398/414,
onde expôs, em síntese: no que tange aos fatos: a) que o lançamento partiu de premissa
equivocada, utilizando critério ilegal e ilógico do arbitramento para rastrear receitas, afastadas de
Autosistem, entre esta e outras interligadas, o que teria feito refletir em terceiras empresas, por
intermédio de rateio arbitrado, receitas auferidas, escrituradas, declaradas e tributadas pela
Autosistem; b) que houve, portanto, indevido afastamento de parte das receitas, decorrentes da
prestação de serviços, auferidas, escrituradas, declaradas e tributadas na Autosistem; c) que
houve também indevida inclusão, na base de cálculo dos tributos da Impugnante, de receitas
escrituradas, declaradas e já tributadas por terceira empresa (Autosistem), nos anos-calendário de
2009, 2010 e 2011; d) alegou a não compensação dos tributos recolhidos pela Autosistem,
mediante DARF's, incidentes sobre as receitas dela afastadas e incluídas na Impugnante, bem
como não compensação do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF sobre as mesmas; e e) que
houve indevida aplicação de penalidade majorada, da ordem de 150% (cento e cinquenta por
cento), sobre os tributos objetos do lançamento e autuação; no que tange ao direito: a) que a
Autosistem é pessoa jurídica de direito e de fato, com estrutura e funcionamento próprios e não
foi constituída apenas para evadir tributos; b) que deve ser respeitada a livre iniciativa e a
liberdade da empresa na formatação do seu negócio; c) consequentemente, não deve haver
embaraços à centralização dos serviços de software na Autosistem, o que se justifica pela
economia de custos às empresas interligadas; d) considera ilegal o critério de arbitramento para
fins do rateio das receitas, já que as financeiras efetuaram os pagamentos das comissões à
impugnante porque teria ela mesma quem prestou os serviços; e) que agiu com incoerência a
Fazenda porque transferiu as receitas da auto Autosistem para as interligadas, porém, não teria
transferido o IRRF pelos bancos e financeiras sobre elas incidentes e nem os tributos pagos por
Autosistem sobre referidas receitas; f) reputa indevida a qualificação da multa de 150% por não
haver indícios de fraude e conluio.
Em síntese: requereu:
“a) A manutenção na Autosistem das receitas dela ilegalmente afastadas e tributadas
nesta pessoa jurídica; b) O cancelamento integral de todos os lançamentos de ofício
materializado por intermédio dos autos de infração e seus anexos que integram o
presente processo, com suporte em qualquer dos fundamentos mencionados; c) A
compensação, neste lançamento, de todos os tributos recolhidos pela Autosistem
mediante DARF's (IRPJ, CSLL, PIS/Pasep e Cofins), incidentes sobre as receitas dela
afastadas e incluídas nesta Impugnante, bem como sejam compensados o Imposto de
Renda Retido na Fonte - IRRF incidentes sobre as mesmas; d) Que a multa aplicada seja
reduzida para 75% (setenta e cinco por cento)”.
O Acórdão combatido, no entanto, após análise do caso, julgou improcedente a
impugnação administrativa, convalidando as razões expostas pela fiscalização, conforme ementa
abaixo reproduzida:
Fl. 547
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.889 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.720505/2014-19

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
OMISSÃO DE RECEITA. CORRESPONDENTE NO PAÍS. PRESTAÇÃO DOS
SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E ENCAMINHAMENTO DE PEDIDOS DE
EMPRÉSTIMOS E DE FINANCIAMENTOS. TERCEIRA PESSOA.
O farto conjunto probatório trazido pela fiscalização demonstra de forma cabal que as
funções de correspondente no País, com vistas à prestação dos serviços de recepção e
encaminhamento de pedidos de empréstimos e de financiamentos, eram exercidas pela
Impugnante que, contudo, ao arrepio da legislação vigente, deixava de reconhecer como
suas as receitas auferidas, transferindo-as ilegalmente para uma terceira pessoa,
caracterizando omissão de receita.
RATEIO DE RECEITAS. POSSIBILIDADE.
Como cada uma das onze empresas fiscalizadas (grupo econômico) deveria ter
reconhecido como sua as receitas decorrentes das intermediações financeiras, e que
foram desviadas para a Autosistem (que se negou a indicar quanto cada revenda deveria
ter recebido); o quantum atribuído a cada uma resume-se a uma questão de critério
objetivo de rateio, procedimento realizado como método substitutivo para a apuração do
montante devido, respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e
baseado em elementos próximos da realidade, cujos valores foram apurados partindo-se
do montante de receitas conhecidas pela Autosistem para chegar a um montante de
receitas que deveriam ser reconhecidas na Impugnante.
MULTA MAJORADA POR INFRAÇÃO QUALIFICADA. PERCENTUAL DE 150%.
APLICABILIDADE.
Evidenciada a atitude dolosa para auferimento das comissões de financiamento,
acarretando a redução dos tributos devidos e, por existir perfeito enquadramento da sua
ação com os dispositivos legais vigentes, deve ser mantida a multa qualificada no
percentual de 150%.
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. CRÉDITOS DE TERCEIROS. VEDAÇÃO.
Por expressa disposição legal, a compensação de tributos somente pode ocorrer entre
créditos e débitos do próprio contribuinte. A compensação de débitos de um
contribuinte com créditos de terceiros não é permitida por lei.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
A DRJ carece de competência para a análise do inconformismo do sujeito passivo em
relação à Representação Fiscal para Fins Penais RFFP lavrada pela fiscalização.
LANÇAMENTOS DECORRENTES DA MESMA MATÉRIA FÁTICA.
Aplica-se aos lançamentos da CSLL, PIS e COFINS o decidido em relação ao IRPJ
quando lançados a partir da mesma matéria fática.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Irresignado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário, às fls. 506/540, onde
repisa e aprofunda os argumentos já expostos na impugnação administrativa e reforçados pelo
embate aos argumentos expostos no Acórdão recorrido.
Por fim, cabe expor que aos presentes autos foram anexados ao principal o
processo n. 10935.720506/2014-55 (representação fiscal para fins penais)
Após, os autos vieram para esta Turma, para apreciação e julgamento.
Fl. 548
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.889 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.720505/2014-19

É o Relatório.

Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
A recorrente foi intimada via E-CAC em 18/02/2015, iniciando-se o prazo para
Recurso em 05/03/2015 em razão do transcurso de 15 dias sem que a referida mensagem tenha
sido aberta.
Embora a solicitação de juntada indique 05/05/2015, o Recurso foi interposto em
06/04/2015, conforme atesta carimbo da DRF na petição de Recurso Voluntário, demonstrando a
sua tempestividade.
Assim, o recurso é tempestivo e interposto por parte legítima.
No mérito, conforme relatado, trata-se de auto de infração lavrado por suposta
omissão de receitas de vendas e serviços.
Segundo consta do TVF, o grupo econômico teria recorrido à interposição de
pessoa jurídica para alterar o regime de tributação ao qual estariam submetidas às comissões ou
taxas de retorno pagas por instituições financeiras:
Observemos agora os seguintes elementos:
a) A empresa sob exame é coligada da Autosistem que tem como sócios Edson Luiz
Casagrande, Gerson Rigo, Joseti Antonio Meimberg e Angela Maria Meimberg;
b) Os sócios da Autosistem possuem participação societária em diversas outras
empresas: Edson Luiz Casagrande possui participação em outras quarenta e uma,
Gerson Rigo em mais dez, Joseti Antonio Meimberg em mais quarenta e Angela Maria
Meimberg em outras seis. As informações foram extraídas do cadastro de contribuintes
da Receita Federal (fls. 223-226);
c) Grande parte dessas empresas atua no ramo de compra e venda de veículos onde os
financiamentos representam a mola propulsora de seus negócios diante dos altos preços
das mercadorias comercializadas. Essas empresas, concessionárias ou revendedoras de
veículos, cientes da necessidade de crédito por partes de seus clientes, firmaram
convênios ou parcerias com bancos e financeiras no sentido de direcionar a elas essa
necessidade de seus clientes. Em contrapartida, as instituições de crédito prometeram
remunerá-las mediante uma comissão ou taxa de retorno vinculada ao fechamento de
cada operação de crédito. Esses pagamentos foram realizados em conta-corrente
indicada pelas revendedoras;
d) O mecanismo relatado no que diz respeito à parceria existente entre as revendedoras
de veículos e as instituições de crédito, assim como respectiva remuneração, ficou
demonstrado e comprovado no âmbito da diligência MPF-D no 09.1.03.00-2013-00053-
3, levado a efeito na empresa Autosistem no período de 21/02/2013 a 19/11/2013,
conforme já mencionado;
e) Em determinado momento, entretanto, ao perceberam que essas comissões ou taxas
de retorno estavam sendo tributadas integralmente em suas empresas, os
administradores decidiram implementar, digamos, um esquema alternativo de
tributação, objetivando incrementar os lucros a serem distribuídos. Para se compreender
isso, basta observar que, nas empresas optantes pelo lucro presumido, a receita acessória
é adicionada integralmente ao lucro presumido calculado sobre o faturamento e, nas
empresas do lucro real, essa receita acessória é acrescida à receita operacional sem
incremento de novas despesas ou custos, eis que a receita adicional é obtida com a
Fl. 549
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.889 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.720505/2014-19

mesma estrutura operacional já existente nas revendedoras. Trata-se, na verdade, de um
plus sem qualquer custo adicional.
f) Além do citado, que trata da base de cálculo do IRPJ e CSLL, vale mencionar
também as vantagens que seriam obtidas em relação às contribuições para o PIS/PASEP
e COFINS. Nas empresas optantes pelo Lucro Presumido — como é o caso da
Autosistem — as alíquotas aplicáveis sobre o faturamento são de 0,65% e 3,0%,
respectivamente. Já nas empresas do Lucro Real — como é o caso de dez das onze
empresas envolvidas no caso —, obrigadas ao cálculo das contribuições pelo regime
não-cumulativo, as alíquotas aplicáveis são de 1,65% e 7,6%, também respectivamente.
g) Uma vez traçado o propósito, os empresários citados se aglutinam numa empresa
criada em 01/09/2005 por Edson Luiz Casagrande e Ronaldo José Pocai com o objetivo
original de desenvolver e vender programas para computador. O nome dessa empresa é
Autosistem Sistema de Informação Ltda. Em 23/02/2006, sai o sócio Ronaldo José
Pocai para dar espaço a Joseti Antonio Meimberg. Em 01/02/2008, o empresário Gerson
Rigo é admitido e, finalmente, em 29/09/2010, Angela Maria Meimberg também
ingressa na sociedade;
h) O plano é simples: redirecionar para a Autosistem todas as comissões ou taxas
de retorno devidas pelas instituições de crédito às empresas revendedoras de
veículos do mesmo grupo econômico. Essa empresa intermediária receberia os
créditos com custo zero e ofereceria à tributação apenas 32% desse montante, que
é o lucro presumido definido pela legislação para as empresas prestadoras de
serviço;
i) Duas providências foram tomadas para a concretização do plano: primeira,
ampliar o objetivo social da Autosistem para que esta pudesse comportar a nova
atividade, o que foi feito em 23/02/2006, com a primeira alteração do contrato
social; e, segunda, formalizar um comando junto às financeiras para que estas não
mais creditassem as comissões em contas-correntes das revendedoras, mas sim em
contas-correntes da Autosistem, a empresa intermediária, o que foi feito em
diversos momentos, conforme demonstrado no curso da citada diligência;
j) Como providência acessória, foram forjados alguns contratos de prestação de serviço
entre revendedoras e Autosistem, com a anuência das financeiras (suas parceiras),
objetivando dar a entender que os serviços de captação de financiamentos estariam
sendo prestados pela Autosistem e não pelas revendedoras. Dentre os diversos indícios e
provas da fraude relatadas no dossiê da diligência já mencionada, extraímos, para
demonstrar aqui, o básico: se efetivamente a Autosistem tivesse sido contratada pelas
diversas revendedoras de veículos para prestar serviços junto às financeiras em seu
nome, o pagamento por esses serviços deveria ter sido feito por essas empresas
revendedoras e não pelas financeiras, tudo devidamente escriturado, o que não foi
feito;

Graficamente, ter-se-ia ́:
Fl. 550
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.889 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.720505/2014-19

Assim, quando o consumidor financiava a compra do veículo junto à instituição
financeira indicada pela concessionária, referida instituição pagava à concessionária uma taxa de
retorno.
Em 2009, referido valor passou a ser pago à Autosistem, não mais as
concessionárias do grupo:
Fl. 551
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.889 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.720505/2014-19

Nesse cenário, a primeira pergunta que se faz é se poderia o grupo econômico
incorporar uma empresa cujo objetivo seria a gestão dos valores de taxa de retorno, ainda que se
tenha economia tributária. E a meu ver, a resposta é positiva.
Não há no ordenamento jurídico qualquer vedação a este modelo em teoria.
Ademais, no caso concreto, a acusação fiscal não é de simulação, tanto é
verdade que o acórdão recorrido afirma expressamente:
Inicialmente cumpre esclarecer que não houve a desconsideração da personalidade
jurídica da empresa Autosistem, sendo certa a sua existência de fato e de direito.
Também não se questiona a forma como a Impugnante e a Autosistem deveriam se
organizar. No entanto, há de se afirmar que tal organização não pode servir de anteparo
para se furtar às obrigações tributárias.
No caso em tela, o ponto central da discussão cinge-se à validade e legalidade das
operações que teriam sido realizadas pela Impugnante em nome de uma terceira pessoa
(com o intuito de reduzir artificialmente os tributos), sendo esse o motivo da autuação
com multa qualificada, considerando que a “negociata” realizada entre Autosistem,
Concessionárias e/ou Revendas ligadas e financeiras, configura, em tese, sonegação e
intuito de fraude, nas palavras da autoridade fiscal (fl. 235):
Fl. 552
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.889 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.720505/2014-19

Assim, se a Autosistem é empresa cuja existência de fato e de direito restou
comprovada, não há controvérsias em relação a isso.
Ademais, em meu entendimento, ao buscar justificar o auto de infração no
conceito de receita, a DRJ acaba alterando a própria motivação do auto de infração que teria sido
lavrado em razão da suposta interposição fraudulenta de terceira empresa – inclusive sob o
argumento de que a Recorrente teria forjado contratos para respaldar contratualmente sua
estrutura –, o que violaria frontalmente o art. 146 do CTN.
Assim, considero que os limites ao planejamento tributário são aqueles impostos
pelo legislador nacional no exercício de sua competência, ou seja, a comprovação de dolo,
fraude, conluio ou simulação (PRZEPIORKA, Michell; TEODOROVICZ, Jeferson. Segregação
de atividades e Planejamento Tributário: análise de casos na experiência brasileira. EALR, V. 11,
no 3, p.113-129, Set-Dez, 2020).
Considerando ainda que no presente caso não há acusação de conluio ou de
simulação, restaria averiguar se realmente há fraude ou dolo, a justificar: (i) o afastamento do
planejamento e (ii) a qualificação da multa.
Sobre o dolo, o TVF indica:
Entendemos que, no presente caso, esses elementos estiveram presentes e objetivaram,
ao que tudo indica, reduzir artificialmente os tributos. A conduta das onze empresas
ligadas, ao apresentar as DIPJs dos anos-calendário 2009 a 2011 com valores inferiores
aos reais, caracterizou, na nossa opinião, uma omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato
gerador, tal qual descrito pelo artigo 71 da Lei no 4.502 de 30/11/1964, acima transcrito.
Já a omissão do registro dessa receita adicional na escrituração, o desvio das comissões
ou taxas de retorno para uma empresa intermediária e a apresentação de contratos de
prestação de serviço forjados ou inconsistentes para tentar dar respaldo à receita
desviada, caracteriza a prática da fraude tal qual descrita no artigo 72 do mesmo
mandamento legal.

Já segundo o acórdão recorrido, o dolo restaria demonstrado posto que:
Em todo o processo relativo à Impugnante, bem como no processo da Autosistem, fica
patente a intenção das envolvidas de se evadir das obrigações tributárias. Repita-se que
não se questiona os motivos da existência da Autosistem, contudo, a mesma, optante
pelo lucro presumido, se apropria, ilegalmente, das receitas auferidas por serviços
prestados pelas Revendas, com o intuito de pagar menos tributos e maximizar a
distribuição de lucros. Evidenciando, de forma intencional, a elaboração de mecanismos
com o objetivo claro de subtrair ao erário, valores que são efetivamente devidos, pelo
contribuinte de fato e de direito. Por consequência, cabível a qualificação da multa.

O cotejo entre os excertos aparenta, em minha leitura, e com a máxima vênia à
intepretação de piso, uma tentativa de se alterar a motivação da acusação fiscal. Contudo, ainda
se assim não fosse, não vislumbro no caso qualquer fraude ou dolo.
A este respeito, peço vênia para transcrever excerto do acórdão 1401003.100, de
relatoria do Conselheiro Abel Nunes de Oliveira Neto, que analisou esta mesma operação para
outra empresa do grupo:
Fl. 553
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.889 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.720505/2014-19

Verifica-se, conforme a argumentação da fiscalização, que a atribuição da qualificação
da multa decorreu do entendimento de que foi arquitetado um projeto com o objetivo
primordial de reduzir tributos e aumentar os lucros da empresa.
Por óbvio o fiscal autuante atua com a emoção de quem vivencia os fatos de frente e,
assim, normalmente o seu entendimento é afetado por este enfrentamento.
Analisando a operação com mais frieza verificamos, no entanto, que se esta operação se
realizasse com a Autosistem pertencendo a outras pessoas seria uma operação legítima.
Claro que sim. O que a fiscalização entende, com certa razão, é que houve um
planejamento para reduzir tributos.
No entanto o fato de existir um planejamento não implica em ser um
planejamento fraudulento ou simulado ou doloso. O intuito de reduzir o tributo, por si
só não caracteriza uma das infrações passíveis de aplicação de multa qualificada. Em
verdade, mesmo que a contragosto dos que fazem parte da administração tributária, as
empresa não só podem como devem realizar estudos e projetos para reduzir a imposição
tributária.
Por isso os planejamentos podem ser lícitos ou ilícitos, a depender da forma como são
realizados e da intenção dos partícipes.
Neste caso a intenção de reduzir tributos não é, por si só ilegal. O fato que torna a
autuação procedente é a falta da apresentação de provas da prestação de serviço
pela Autosistem e não a existência de atos comissivos que levam à descaracterização
das receitas como pertencentes a esta.
Entendo, no presente caso, que o planejamento fiscal realizado pelo grupo econômico
não foi abusivo e, assim, não pode se enquadrar nas hipóteses de qualificação exigidas
pelos arts. 71, 72 e 73 da Lei 4.502/64.
Por isso, à vista do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso neste ponto
para excluir a qualificação da multa de ofício.
Chama atenção no referido acórdão, que a despeito de entender pela legitimidade
do planejamento, o relator indicou que a Recorrente não teria produzido provas de que não foi o
vendedor da concessionária, mas um de seus funcionários ou sócios que prestou o serviço.
Note-se, com o devido a acatamento, que não há nos autos tampouco provas de
que foi o vendedor que prestou o referido serviço.
Assim, em se tratando de auto de infração, é da fiscalização a prova inicial
para afastar as alegações do contribuinte, sob o risco de subversão inclusive do sistema
acusatório.
Importante salientar que, aqui, não se trata de omissão de receitas por presunção
legal, portanto, deve a fiscalização demonstrar que houve omissão.
Neste contexto, não me parece estarem presentes fundamentos para se afastar o
planejamento da recorrente, razão pela qual, dou provimento ao Recurso Voluntário.

Conclusão
Ante todo o exposto, conheço para DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz
Fl. 554
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-005.889 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.720505/2014-19

Fl. 555
DF CARF MF
Original